Tribunal: TJPA
Processo: 0810885-78.2020.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-20

Ementa:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. GARANTIA PELO JUIZ DA COMARCA DE UM JULGAMENTO, JUSTO, IMPARCIAL E COM GARANTIAS AO RÉU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 14ª Seção Ordinária PJE OUTRAS AÇÕES do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, INDEFERIRAM O PEDIDO DE DESAFORAMENTO.conhecera.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810885-78.2020.8.14.0000
REQUERENTE: JOSIAS MACHADO DOS SANTOS

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. GARANTIA PELO JUIZ DA COMARCA DE UM JULGAMENTO, JUSTO, IMPARCIAL E COM GARANTIAS AO RÉU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 14ª Seção Ordinária PJE OUTRAS AÇÕES do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, INDEFERIRAM O PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
conhecera.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento de Júri, formalizado pelo réu JOSIAS MACHADO DOS SANTOS, conhecido como “Pastor Josias”, com fundamento no art. 427, do Código de Processo Penal.

Em síntese, verifica-se que a defesa, em seu arrazoado (fls. 3/5 - ID 3933312), relata a necessidade de deslocamento da sessão plenária do Tribunal do Júri, referente à ação penal nº 0001922.78.2020.8.14.0012, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Cametá, em que figura como réu o nacional JOSIAS MACHADO DOS SANTOS, acusado da prática do crime de homicídio, que teve como vítima a Sra. JAIANE NOGUEIRA MOLINARE.

No presente pedido, a defesa alega, em síntese, a existência de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, posto que o caso a ser julgado teria tido grande, e negativa, repercussão no município de Cametá e que o acusado teria, inclusive, sofrido ameaças por parte da população local, o que comprometeria a parcialidade exigida do Tribunal Popular.

Em fls. 63/64 (ID 4002991), consta decisão proferida pelo juízo requerido, no sentido de total improcedência do pleito de desaforamento, sustentando, em suma, que as alegações da defesa não são suficientes para comprovar a necessidade de adoção da medida excepcional de desaforamento de julgamento; que um crime de homicídio, pela sua própria natureza, sempre gera repercussão negativa na cidade em que ocorreu; e a comarca de Cametá possui estrutura suficiente para realizar sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, com garantia de observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.

No mesmo sentido é a manifestação do representante do Parquet de 1º grau (fls. 79/83 – ID 4031189), que entendeu pela ausência de comprovação de situação concreta da ocorrência de interesse da ordem pública e de parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri da comarca Cametá, razão pela qual se manifestou desfavorável ao pedido de desaforamento.

Os autos foram encaminhados para a Procuradoria de Justiça que opinou pelo indeferimento do pedido de desaforamento.

Posteriormente, o requerente juntou novos documentos aos autos referentes a outdoor anexados na cidade que poderiam influenciar na parcialidade dos jurados.

Novamente os autos foram encaminhados ao Custos Legis que manteve a decisão de indeferimento do desaforamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Consoante relatado, o requerente requer
o desaforamento do Julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá alegando grande probabilidade de parcialidade dos jurados no julgamento do caso, por ter sido de grande repercussão na cidade.

Saliento que o magistrado da Comarca foi firme em se posicionar contrariamente ao pedido de desaforamento, como passo a transcrever,

verbis:

“Devo ressaltar que em regra, o réu deve ser julgado onde, em tese, se consumou o delito, o desaforamento é medida excepcionalíssima, somente permitida quando comprovada a existência de interesse da ordem pública; de dúvida sobre a parcialidade do júri, fatores estes que como dito não restaram comprovados no presente caso.

Ressalta-se ainda que um crime de homicídio sempre gera repercussão na cidade onde ocorreu, já que se trata de um crime contra a vida e acaba abalando os ânimos da comunidade em que se dá. Ocorre, que nem sempre a repercussão é um indicativo de imparcialidade, insegurança ou risco e integridade física do autor.

Ora, meras alegações de imparcialidade dos jurados não são suficientes para justificar a medida de desaforamento, tendo em vista que o desaforamento é medida excepcional e somente deve ser aceita se estive em conformidade com o supracitado art. 427 do CPCB.
Por fim, devo asseverar que a Comarca de Cametá possui estrutura suficiente para realizar sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri com garantia de observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.
ADEMAIS NÃO EXISTEM ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS
...”. (Grifo nosso)

A Procuradoria de Justiça, seguindo o entendimento do Magistrado

a quo
também não teve duvidas que sobre a garantia de um julgamento justo, imparcial e com as garantias a integridade do pronunciado e assim opinou,

verbis:

“Sendo assim, não sendo atendidos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 427, do CPP, não deve ser deferido o pedido em tela, devendo a sessão plenária ser realizada na Comarca de Cametá, originalmente competente para apreciar e julgar o feito.”

Transcrevo decisão jurisprudencial:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, sendo necessário a presença de elementos convincentes, que tenham base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. 2. Não há como acolher o pedido de desaforamento, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas nos artigos 427 do CPP. 3. Não se vislumbra, in casu, indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Goianésia do Pará/Pa, tampouco para a insegurança do local. Pedido indeferido. Decisão unânime. (2019.04383613-43, 208.957, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-10-25).

Diante do exposto, com base no posicionamento do Juiz da Comarca de Cametá que afirma um julgamento justo e com as devidas garantias ao réu, indefiro o pedido de desaforamento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 29/04/2021